Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VENDA POR MEIO DE PLATAFORMA. EBAZAR (MERCADO LIVRE). BLOQUEIO CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO NA DATA DA SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 3.967,00 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, a ré afirma que o bloqueio da conta do autor foi para afastar possível fraude. Informa que o documento juntado pelo autor não demonstra saldo positivo. Pede a reforma da sentença para afastar os pedidos, ou subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64157819) e com preparo regular (ID 64157827 e 64157828). Contrarrazões apresentadas (ID 64157821).
3. Na situação dos autos tem incidência a teoria finalista aprofundada, a qual amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor (STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a controvérsia deve ser dirimida segundo as normas estabelecidas pela Lei 8.078/90.
4. De fato, é incontroverso que a conta do autor foi bloqueada temporariamente, entre os dias 1 e 2 de fevereiro de 2024, por suspeita de fraude praticada por terceiro. Todavia, o autor não acostou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência do saldo de R$ 3.967,00 nessas datas. Ao contrário, o documento de ID 64157602, juntado pelo próprio recorrido indica que havia em sua conta, em 20.2.2024, a quantia de R$ 3.967,00. Já no documento de ID 64157814 se observa que a quantia de R$ 3.970,50, apontada na conta do recorrido em 22.2.2024, foi utilizada para abater o saldo da dívida do autor perante o recorrente. Em suma, não há comprovação de que o saldo do dia 20.2.2024 é o mesmo do dia 2.02.2024.
5. Por oportuno, convém destacar que o recorrido já vem movimentando sua conta, já reativada pelo menos desde 3.2.2024 (ID 64157810) e, por certo, vem utilizando os créditos e débitos das vendas por ele concretizadas. Ressalte-se que os documentos de IDs 64157605 e 64157606 demonstram a suspensão da conta somente no dia 23.2.2024, ou seja, após o vencimento da fatura do recorrido em 21.2.2024 (ID 64157602). Demais disso, o pedido de lucros cessantes é no valor aproximado da quantia necessária para o adimplemento do débito apontado pela recorrente, sem nenhuma insurgência do recorrido.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.